Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701143-45.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: JEZIEL PACHECO LOPES - ME PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por Jeziel Pacheco Lopes, exequente em cumprimento de sentença deflagrado em face de Banco Bradesco SA. Em suas razões, o suscitante alega, em síntese, que o acórdão exarado pela 3a Turma Recursal, em julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701607-06.2020.8.07.9000, contrariou entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao valor da multa cominatória. Requer, destarte, o reconhecimento da divergência jurisprudencial constatada, bem como a reforma do decisum proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que seja mantida a condenação da empresa executada ao pagamento de R$ 41.800,00, a título de atreintes. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 28341596). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que o suscitante, JEZIEL PACHECO LOPES, após o julgamento do agravo de instrumento n. 0701607-06.2020.8.07.9000, realizado em 14/12/2020 (ID 28313471), e dos aclaratórios opostos, julgados em 28/04/2021 (ID 28313481), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência (ID 28313494). Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que apresentado posteriormente às suas contrarrazões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Não bastasse isso, o expediente ainda se mostra inadequado, porquanto não traz divergência de entendimento entre Turmas Recursais, mas sim entre entendimento, segundo alega, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se, a bem da verdade, que o suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 3a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente